Tribunal: STJ
Processo: 5005977-33.2018.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096562 - RS
(2025/0418084-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RONALDO BORGES DA SILVA
ADVOGADO
: ELPIDIO DE PAULA DA SILVA - RS040730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DO
LEI N. 13.105/2015.
PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do
Lei n. 8.038/1990
RISTJ.
2. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para a
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo
da
art. 38
Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o
lapso de 5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54150461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: e5e77bf1-00ce-4446-8152-c3bb079f08b4

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: e5e77bf1-00ce-4446-8152-c3bb079f08b4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096562 - RS
(2025/0418084-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RONALDO BORGES DA SILVA
ADVOGADO
: ELPIDIO DE PAULA DA SILVA - RS040730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DO
LEI N. 13.105/2015.
PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do
Lei n. 8.038/1990
RISTJ.
2. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para a
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo
da
art. 38
Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o
lapso de 5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 490-491,
RONALDO BORGES DA SILVA
em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:32
Código de Controle do Documento: 800c09e4-d93a-403b-906d-931b1c47ead8

Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O
.
agravo regimental é intempestivo
Nos termos dos arts. 39 da
e 258 do Regimento
Lei n. 8.038/1990
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é de
o prazo para a interposição de
5 dias
agravo regimental.
No caso, a decisão agravada foi publicada no dia
quarta-
3/12/2025,
(fl. 494); foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
feira
quinta-feira, e encerrado o lapso recursal no dia
4/12/2025,
terça-feira
9/12/2025,
. Contudo, o
(fls.
agravo regimental foi protocolado somente no dia 11/12/2025
2-9), fora, portanto, do quinquídio legal.
O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5
dias. Mesmo após a entrada em vigor do novo CPC –
–, o
Lei n. 13.105/2015
prazo para a interposição do recurso continuou sendo regido pelo
da
art. 39
Lei n. 8.038/1990.
Vale ressaltar que, em
a Terceira Seção deste Tribunal
27/4/2016,
Superior, por meio do AgRg na Reclamação n.
manifestou seu
30.714/PB,
entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos
em dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de 15
Lei 13.105/2015)
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração
(art. 1.003, § 5o,
" (AgRg na Rcl n.
Rel. Ministro
Lei 13.105/2015)
30.714/PB,
Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe
.
4/5/2016)
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54150792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:32
Código de Controle do Documento: 800c09e4-d93a-403b-906d-931b1c47ead8

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 306
TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo regimental, em matéria penal,
interposto após o prazo de 5 dias, conforme o
da
art. 39
e o
caput, do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990
art. 258,
Superior Tribunal de Justiça.
2. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não
foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se
o disposto no
da
que fixa o prazo de cinco
art. 39
Lei no 8.038/90,
dias para a interposição do agravo" (AgRg nos
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
EAREsp 607.127/SP,
Moura, Terceira Seção, julgado em
DJe 1o/
). 3.
25/5/2016,
6/2016
"Para fins de aferição da tempestividade do agravo regimental,
deve ser considerada a data do protocolo nesta Corte, sendo
irrelevante a data registrada por outro tribunal" (AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp 769.955/PB,
Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2016,
18/2/2016)
[...]
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro Antonio
AREsp n. 1.032.395/PR,
Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 12/3/2018)
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:32
Código de Controle do Documento: 800c09e4-d93a-403b-906d-931b1c47ead8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0418084-7
AREsp 3.096.562 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50059773320188210021
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R B DA S
ADVOGADO
: ELPIDIO DE PAULA DA SILVA - RS040730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: V P V O
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO BORGES DA SILVA
ADVOGADO
: ELPIDIO DE PAULA DA SILVA - RS040730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054855608548214<1@
2025/0418084-7 - AREsp 3096562 Petição : 2025/0121035-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:06:59
Código de Controle do Documento: 8693F9AC-EB25-4C15-9293-EE66072AABF8